Tribunal: STF
Processo: ARE 1474643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, E art. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006; E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, inciso IV, DA LEI Nº 10.826/2003). ÉDITO CONDENATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE JOSUÉ. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ DEFERIDA PELA MAGISTRADA DE ORIGEM EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADEMAIS, SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DETERMINADO EM SENTENÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS NOS AUTOS. Pedido de fixação das penas-base no mínimo legal. Inalbergamento. Circunstância preponderante quanto ao crime de tráfico de drogas idoneamente valorada como negativa para ambos os réus. Apreensão DE PSICOTRÓPICOS DE NATUREZA DIVERSA (maconha e cocaína) em quantidade EXPRESSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. Maior reprovabilidade das condutas. De ofício, reduzidas as reprimendas basilares dos sentenciados. Observância ao princípio da razoabilidade. CULPABILIDADE em relação ao CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DEVIDAMENTE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL PARA O APELANTE WESLEY. FUNÇÃO DE RELEVO NA FACÇÃO CRIMINOSA. PENAS-BASE MANTIDAS. SANÇÕES BASILARES DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUANTO AO RECORRENTE WESLEY EM RELAÇÃO AOS TRÊS DELITOS. ALTERAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS CORRESPONDENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. MANTIDA A CONDENAÇÃO Dos recorrentes PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPRIMENDAS FINAIS RETIFICADAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA SIMÉTRICA À PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA FINAL DE CADA APELANTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS. detração que compete ao juízo da execução penal. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA MAIOR DO QUE 04 (QUATRO) ANOS. REQUERIMENTO DE concessão do DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE motivada pela JUÍZA DE 1º GRAU. APELO de WESLEY NONATO LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE JOSUÉ DE FREITAS ROMUALDO PARCIALMENTE CONHECIDO e IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, as penas-base de ambos Apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas, além de reconhecer, em favor do Recorrente Wesley Nonato Lima, a incidência da atenuante da menoridade relativa quanto aos três delitos a que fora condenado, e modificar as reprimendas definitivas 12 (doze) anos de reclusão e 1.310 (um mil trezentos e dez) dias-multa, em relação ao Apelante Josué de Freitas Romualdo; e 11 (onze) anos de reclusão e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, quanto ao Recorrente Wesley Nonato Lima, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente